Tribunal: TJPA
Processo: 0009910-33.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009910-33.2020.8.14.0051

APELANTE: OLAVO HENRIQUE QUINTAS TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PODER
JUDICIÁRIO

TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO ApCrim N.º
0009910-33.2020.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

APELANTE: OLAVO HENRIQUE QUINTAS TRINDADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, CP). PEDIDO DE REFORMA DA PENA, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ANTECEDENTES. IMPOSSÍVEL. REDUÇÃO DA PENA PARA PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O recurso restringe-se ao pleito de reforma da dosimetria, pugnando pela aplicação da pena no mínimo legal. No caso em análise, a pena definitiva foi fixada em 01 (um) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal previsto no art. 180 do Código Penal.

2. Nesse tocante, observa-se aplicação da pena devida e proporcional, atenta aos parâmetros legais para mensurar a dosimetria ao caso concreto, não havendo, pois, necessidade de reformulação, até porque foi fixada no mínimo previsto em lei para o tipo penal de receptação. Sendo, portanto, desnecessária a análise do pedido diante da ausência de interesse recursal.

3. Recurso não Conhecido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, de de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de apelação penal interposto por
OLAVO HENRIQUE QUINTAS TRINDADE
(ID 17311282), contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Santarém, que lhe condenou a pena de 01 (um) ano de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
do CPB, sendo
substituída por uma pena restritiva de direito,
conforme sentença de (ID 17311272).

Nas razões recursais, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal ante a fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais.

Em sede de contrarrazões (ID 17311286), o representante do Ministério Público pugnou pelo não provimento da apelação.

Nesta Superior Instância
, o Órgão Ministerial opinou pelo não conhecimento do recurso, ante os moldes do art. 577, parágrafo único do CPP, já que a pena já foi fixada em seu mínimo legal.

É o relatório.

Belém/PA, de de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O apelante,
restringe-se ao pleito de reforma da dosimetria, pugnando pela aplicação da pena no mínimo legal, entendo que não merecer ser reconhecido o recurso, conforme os termos do artigo nos moldes do art. 577, parágrafo único do CPP.

No que diz respeito ao quantum das reprimendas aplicadas, importante salientar que a dosimetria da pena não obedece a uma regra matemática rígida, mas é realizada com base em elementos individualizados e concretos dos autos, sendo efetivada sob certas condições, ainda que vinculada ao princípio do livre convencimento motivado do julgador, de forma que cada uma das circunstâncias, individualmente valoradas, pode ter maior ou menor influência na contagem da pena.

No caso em tela, a pena aplicada ao apelante foi de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
substituída por uma pena restritiva de direito.
Vejamos a fundamentação da sentença quanto à aplicação da pena do apelante:

Capítulo da dosimetria da pena da sentença vergastada (Id:17311272)

a) culpabilidade: demonstrada em grau normal;

b) antecedentes: são desfavoráveis ao acusado, na medida que não pode ser considerada a condenação do acusado como reincidência;

c) sua conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las;

d) personalidade: com possibilidade de recuperação;

e) dos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal;

f) as circunstâncias não há circunstâncias relatadas capazes ensejar maior reprimenda;

g) as consequências do crime do delito são nefastas para a sociedade, muito embora não extrapolem do tipo penal ;

h) não há que se falar em comportamento da vítima, pois tal circunstância não pode prejudicar o réu segundo entendimento das cortes superiores.

Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante a confissão, pelo que atenuo a pena para
01 (um) ano de reclusão e

10 (dez) dias-multa
, pena que torno DEFINITIVA ante a inexistência de outros motivos que possam alterar a pena anteriormente fixada.

Nesse tocante, observa-se aplicação da pena devida e proporcional, atenta aos parâmetros legais para mensurar a dosimetria ao caso concreto, não havendo, pois, necessidade de reformulação, até porque foi fixada no mínimo previsto em lei para o tipo penal de
receptação
.

Desta forma, quanto ao pleito de redução da pena para o mínimo legal, o recurso não merece conhecimento, tendo em vista que o réu já foi contemplado com o estabelecimento das penas no quantum mínimo cabível à espécie, qual seja de 0
1
(
ano
) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
sendo
substituída por uma pena restritiva de direito,

sendo, portanto, desnecessária a análise do pedido

Ante o exposto, na esteira do Parecer Ministerial,
NÃO

CONHEÇO
do recurso manejado, haja vista que a pena já foi fixada no mínimo legal.

É o meu voto.

Belém (PA), .... de ....................... de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 06/08/2024